Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÕES DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONCERNENTES AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO FIADOR E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. REJEITADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que não acolheu a impugnação à penhora, a qual foi realizada sobre patrimônio – dinheiro e veículos – em nome do devedor principal e do fiador.
2. Não deve ser conhecido o pedido para retificar a prioridade de tramitação processual, “idoso”, cadastrada no Juízo a quo, uma vez que não se verifica pedido em tal sentido na impugnação à penhora apresentada pelos Agravantes, tampouco foi analisado na decisão agravada, de modo que configuraria supressão de instância. 2.1. Não devem ser conhecidos também os pedidos e as alegações constantes do agravo de instrumento que guardam relação com os embargos à execução e que já foram analisados na respectiva sentença. 2.2. Os embargos à execução já foram opostos pelos Executados/Agravantes para alegar excesso de execução, inexigibilidade da obrigação e exceção de contrato não cumprido, de modo que não cabe rediscutir tais matérias na execução de título extrajudicial, notadamente porque as alegações de defesa nos autos de execução não admitem dilação probatória, a qual só é possível via embargos à execução. 2.3. As alegações cognoscíveis na execução de título extrajudicial são aquelas admitidas na legislação processual e que não demandam dilação probatória, sendo o caso, por exemplo, do pedido de substituição da penhora, prevista nos arts. 847 e 848 do CPC.
3. A fiança bancária juntada aos autos pelos Agravantes possui como data de vencimento o dia 24.01.2022, data esta já pretérita. 3.1. Logo, é legítima a recusa do Exequente/Agravado quanto ao pedido de substituição da penhora em dinheiro pela fiança bancária, já que esta não garante a execução de modo suficiente.
4. O fiador que sustenta a responsabilidade subsidiária e suscita o benefício de ordem deve apontar bens do devedor livres e desembaraçados, sob pena de sofrer também os atos constritivos. 4.1. No caso dos autos, o fiador não nomeou os bens do Executado principal para satisfazer a pretensão executiva, de modo que pode ter seus bens penhorados, nos termos do parágrafo único do art. 827 do Código Civil.
5. Quanto às demais alegações dos Agravantes de que o numerário penhorado da pessoa jurídica inviabiliza o exercício da atividade empresarial, não foi comprovado que o valor bloqueado comprometerá o exercício da empresa, bem como não houve a demonstração do faturamento para a devida análise.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Decisões de antecipação parcial da tutela recursal tornadas sem efeito. Sem honorários recursais.